Tribunal: TJDFT
Processo: 0732987-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732987-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO AGRAVADO: IZAURA VALERIO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução Hipotecária no 0008704-14.1992.8.07.0001, manteve a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano com fulcro no art. 6o da Lei no 11.101/05. Em consulta processual, verifica-se que a suspensão dos autos foi determinada em 8/11/2022 (ID 141926552 da origem), sendo que a decisão agravada tão somente confirma a decisão anterior, mantendo o sobrestamento do feito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso em virtude da preclusão temporal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025 14:48:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador